Tribunal: TJSP
Processo: 2184056-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
r no 160/2017, mantido, entretanto, a glosa tocante ao período posterior 01/09/2007, data de encerramento do termo de acordo de regime especial (TARE) firmado em 2003 entre a agravante e a referida unidade federativa, ato que, no entender do fisco paulista, fundamentava o benefício fiscal em questão – Rejeição da alegação de que o TARE possuía vigência indeterminada em razão da Portaria no 1.254/2003, a qual havia convertido para indeterminado o prazo dos acordos vigentes então limitados temporalmente – Própria portaria que previa a possibilidade de revogação, conforme o interesse da Administração Tributária – TARE efetivamente revogado pela Portaria no 376/2008-GSF, com efeitos retroativos a 01/09/2007, data do início da eficácia do Decreto no 6.663/2007, que excluiu do regime de substituição tributária as mercadorias objeto do TARE – Tese relativa à desnecessidade de celebração de acordo para fruição do benefício que, todavia, aparenta ser pertinente – Alteração normativa ocorrida em 1999 que suprimiu o trecho no qual era estabelecida como condição para outorga dos créditos a celebração de TARE – Ausência de normas goianas que apontem em sentido diverso – Acordo que, ao que tudo indica, não era necessário para aproveitamento do benefício, que tampouco se vinculava ao regime de substituição tributária – Probabilidade do direito presente– Perigo de dano consubstanciado na continuidade de execução fiscal em valor elevado – Tutela de urgência concedida, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, V do CTN, sem prejuízo de posterior produção de provas acerca da matéria – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184056-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2023

Data de publicação:

24/10/2023

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal – Glosa de créditos de ICMS outorgados unilateralmente pelo Estado de Goiás quando da saída interestadual de mercadorias para comercialização, produção ou industrialização – Guerra fiscal – Parcela da autuação anulada administrativamente em razão da remissão prevista na Lei Complementar no 160/2017, mantido,

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal – Glosa de créditos de ICMS outorgados unilateralmente pelo Estado de Goiás quando da saída interestadual de mercadorias para comercialização, produção ou industrialização – Guerra fiscal – Parcela da autuação anulada administrativamente em razão da remissão prevista na Lei Complementar no 160/2017, mantido, entretanto, a glosa tocante ao período posterior 01/09/2007, data de encerramento do termo de acordo de regime especial (TARE) firmado em 2003 entre a agravante e a referida unidade federativa, ato que, no entender do fisco paulista, fundamentava o benefício fiscal em questão – Rejeição da alegação de que o TARE possuía vigência indeterminada em razão da Portaria no 1.254/2003, a qual havia convertido para indeterminado o prazo dos acordos vigentes então limitados temporalmente – Própria portaria que previa a possibilidade de revogação, conforme o interesse da Administração Tributária – TARE efetivamente revogado pela Portaria no 376/2008-GSF, com efeitos retroativos a 01/09/2007, data do início da eficácia do Decreto no 6.663/2007, que excluiu do regime de substituição tributária as mercadorias objeto do TARE – Tese relativa à desnecessidade de celebração de acordo para fruição do benefício que, todavia, aparenta ser pertinente – Alteração normativa ocorrida em 1999 que suprimiu o trecho no qual era estabelecida como condição para outorga dos créditos a celebração de TARE – Ausência de normas goianas que apontem em sentido diverso – Acordo que, ao que tudo indica, não era necessário para aproveitamento do benefício, que tampouco se vinculava ao regime de substituição tributária – Probabilidade do direito presente– Perigo de dano consubstanciado na continuidade de execução fiscal em valor elevado – Tutela de urgência concedida, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, V do CTN, sem prejuízo de posterior produção de provas acerca da matéria – Recurso provido.